Tribunal: TJMT
Processo: 1022580-86.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022580-86.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDINEIA PAULINO DOS SANTOS - CPF: 011.207.641-65 (AGRAVADO), NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - CPF: 037.138.341-21 (ADVOGADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIRMADA – DOCUMENTO NOVO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO – ANÁLISE QUE DEMANDA INSTRUÇÃO COM AMPLO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015), devendo ser inadmitida a juntada de documentos na sede recursal se, como no caso, estes visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação [...].
” (TJMT, RAC 0001301-81.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão que proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1022580-86.2021.8.11.0002, interposto em desfavor de
CLAUDINEIA PAULINO DOS SANTOS.

O agravante afirma que
o art. 1.014 do CPC permite a apresentação de novos fatos em sede recursal, uma vez que as provas não foram apresentadas por motivo de força maior, consistente na dificuldade enfrentada em decorrência da pandemia.

Argumenta que a contratação é regular, e que a sua cobrança com a respectiva negativação ocorreram de maneira legal, pois
a dívida se referiu à renegociação de débito.

Salienta que
“há despesas no cartão que não foram adimplidas, logo estes fatos indicam que a recorrida tinha conhecimento da existência do cartão e o utilizou normalmente, de forma que as faturas carreadas aos autos demonstram a legalidade da tomada de medidas do recorrente.”

Nesses termos, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão que proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1022580-86.2021.8.11.0002, interposto em desfavor de
CLAUDINEIA PAULINO DOS SANTOS
.

Em que pese os argumentos do agravante, vislumbra-se dos autos que este apenas insurge-se contra os entendimentos adotados nesta instância, os quais estão em consonância com o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1022580-86.2021.8.11.0002, proposta por CLAUDINEIA PAULINO DOS SANTOS, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados pelo INPC, desde o seu arbitramento, e juros de mora, a partir do evento danoso, condenando-lhe ainda em custas, despesas processuais e honorários advocatícios 15% (quinze por cento).

Nesse contexto, analisando as argumentações apresentadas no recurso, verifica-se que esses não devem prosperar, uma vez que o apelante vem apresentar prova para desconstituir o direito da apelada somente na esfera recursal.

Em que pese argumentar que houve caso fortuito, o apelante se limita a alegar abstratamente que a não juntada do documento, durante a instrução processual, ocorreu pelas dificuldades geradas pela pandemia.

Entretanto esse argumento não configura o caso fortuito, porquanto a instrução ocorreu durante o ano de 2021, ou seja, momento em que a pandemia acontecia há pelo menos um ano, tempo razoável para a adequação da prestação dos serviços, sendo certo que apesar de eventualmente as agências bancárias estarem com número reduzido de funcionários, tal situação não inviabilizaria o acesso aos documentos. E não foi apresentada prova nesse sentido, apenas alegação genérica de dificuldades.

Nesses termos, o parágrafo único do art. 435 do CPC determina que:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .”

Da mesma forma, o mencionado art. 1.014 do CPC, também, exige a comprovação de que houve impossibilidade de produzir as provas durante a instrução, a qual não se evidencia neste caso, posto que o apelante teve meios para juntar as provas à época, mas quedou inerte.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do pronunciamento judicial que for omisso, contraditório, obscuro ou conter erro material. Todavia, compete ao embargante apontar os eventuais vícios, já que impertinente faze-lo de forma genérica. A juntada de documento novo na fase recursal tem sido tolerada até a apelação e desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé - e não ao tempo dos embargos de declaração -, sob pena de inversão da ordem processual.” (TJMS, RED n. 0800913-69.2019.8.12.0002, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 06/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. PARCELAMENTO EFETIVADO 10 ANOS ANTES DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A admissão de documento na fase apelatória depende, em primeiro lugar, de ser o documento juntado classificável como documento novo, ou, pelo menos, do qual a parte interessa na sua juntada não tinha conhecimento ou não tinha acesso a ele ou ao seu conteúdo. 2. No caso presente, porém, o documento cuja juntada aos autos da apelação se pretende é um documento que se achava em poder da própria Fazenda Pública, bastante tempo antes da sentença (10 anos - fls. 90). Essa circunstância, por si só e independentemente de qualquer outra, é suficiente para evidenciar que a pretensão fazendária não se enquadra nos precedentes por ela invocado, além de significar uma atitude causadora de surpresa e ensejadora de premiação à falta de diligência. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp: 1609007 SP 2016/0163704-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

No mesmo sentido se manifesta este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONVERSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE IMPEDIR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA IMEDIATAMENTE APÓS A CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE A ÁREA DEFENDIDA PELO EMBARGANTE É EXATAMENTE A MESMA OBJETO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE, POSSUINDO, INCLUSIVE, A MESMA ORIGEM – [...] PROVA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATO ALEGADO NA CONTESTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO (CPC, ART. 293) [...]

AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO TEMA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015), devendo ser inadmitida a juntada de documentos na sede recursal se, como no caso, estes visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação, qual seja, a identidade de áreas e ausência da condição de terceiro de boa-fé do embargante. [...].” (TJMT, RAC 0001301-81.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.” (TJMT, RAC 00585768920148110041, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Essa regra visa garantir à observância ao devido processo legal, à luz da boa-fé prevista no art. 5º do CPC.

Sobre o assunto, o doutrinador, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, elucida que:

“Em todos os casos, deverá o juiz observar o disposto no art. 5.º (boa-fé). Decidiu-se que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária” (STJ, AgRg no AREsp 437.093/SP, 4.ª T., j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Sobre o cabimento de ação rescisória com base em prova nova, cf. comentário ao art. 966 do CPC/2015.” (In: Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 433)

Neste caso, denota-se especialmente sobre o pleito feito pela apelada na exordial, a qual requereu que o contrato original fosse disponibilizado em Secretaria, a fim de demonstrar a legitimidade deste.

Assim, é temerário aceitar como válido o mencionado documento, que vem ser apresentado somente após a sentença, por meio eletrônico, ainda mais quando a parte já possuía receio sobre a sua legitimidade desde o início da demanda, o que poderia lhe tolher o direito à ampla defesa, visto que poderia solicitar perícia grafotécnica/documental, entre outras impugnações.

Dessa maneira, está prejudicada a sua análise do referido documento nesta instância, por não se tratar de documento novo e por não ficar demonstrado que houve impossibilidade de acesso à época da instrução. Portanto, mantém-se a conclusão da sentença, no sentido de que não ficou comprovada a contratação.

Entretanto, no que se refere ao pleito subsidiário, sobre o valor da condenação dos danos morais, o debate é possível.

Sobre esse cálculo, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.

Dessa forma, a fixação feita em primeira instância de fato foi realizada de maneira desproporcional ao dano causado, visto que não atende aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, uma vez que apesar de ter ocorrido a restrição do crédito, não houve outros danos mais gravosos à apelada, de forma que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que melhor se adéqua à hipótese.

Em relação aos juros de mora, deve ser mantida a incidência da Súmula 54 do STJ, pelo fato de ser mantido o não reconhecimento da relação contratual.

Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor dos danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólume os demais dispositivos da sentença vergastada.
”
(ID 128748684)

Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento Jurisprudencial, motivo pelo qual o presente recurso não possui o condão de infirmar o
decisum
.

Registre-se que além de o agravante apresentar documentos novos somente na fase recursal, suas alegações são contraditórias, uma vez que ora argumenta que a dívida decorreu de renegociação, ora afirma que a origem é de gastos com cartão de crédito.

Portanto, o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022